Tribunal: STF
Processo: RHC 59666
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
PRONUNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO (MOTIVAÇÃO). - QUER MANTENHA OU
REVOGUE A PRISÃO ANTERIORMENTE DECRETADA, QUER, ESTANDO O RÉU SOLTO,
VENHA A DECRETA-LA OU DISPENSA DE FAZE-LO, A SENTENÇA DE PRONUNCIA
DEVE MOTIVAR TAL OU QUAL DECISÃO, TENDO EM VISTA OS TERMOS DO
ART-408, PARAGRAFOS 1. E 2. DO CPP, SOB PENA DE ILEGALIDADE. "HABEAS
CORPUS" CONCEDIDO.